Tribunal: TJSP
Processo: 1001378-26.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
*Ação de reconhecimento de prescrição c.c. obrigação de fazer c.c. indenização por perdas e danos – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita – Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC – Inexistência de provas da ocorrência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição – Prescrição consumada – Inexigibilidade do débito, por

Ementa:

*Ação de reconhecimento de prescrição c.c. obrigação de fazer c.c. indenização por perdas e danos – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita – Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC – Inexistência de provas da ocorrência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição – Prescrição consumada – Inexigibilidade do débito, por prescrito – Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita - Banco réu, em acordo homologado judicialmente, reconheceu a prescrição da dívida e se comprometeu a excluir o nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome -– Sentença reformada – Recurso provido.

Danos morais – Ausência de prova de negativação do autor em cadastros restritivos – Plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" que se trata de mera tentativa de negociação da dívida em atraso – Inexistência de prova da negativação ou da publicidade da cobrança, não acarretando situação que denegrisse o nome ou a imagem da autora – Mero dissabor ou aborrecimento – Danos extrapatrimoniais não configurados – Recurso negado.

Recurso provido em parte.*